Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0727775-79.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: MARCO ANTONIO DA SILVA 70019002149 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeito suspensivo opostos por BRUNO DE OLIVEIRA SILVA contra o acórdão de no 1325878 (Id. 24200707), por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto. Aduz que antes do julgamento de mérito deve ser deferida a liminar para que o Embargante não seja obrigado a efetuar o pagamento das custas na origem, pois do contrário o seu processo será arquivado, o que lhe causará enorme prejuízo. Argumenta que, embora o acórdão tenha sido discordante da tese de que estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, deve ser levada em consideração a presença da fumaça do bom direito e o perigo da demora, tanto que a suspensão da cobrança das custas foi deferida pelo e. Relator em sede liminar no agravo de instrumento. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Declaração. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, em regra, os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo. Porém, o §1o do mesmo dispositivo ressalta a possibilidade de concessão do mencionado efeito suspensivo quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nestes termos, confira-se, in verbis: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza apresentada por pessoa natural, tenho por presente o requisito da probabilidade do direito. Sendo assim, deve ser mantida suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar eventuais cobranças indevidas antes da análise e do julgamento dos presentes Embargos pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado dos Embargos de Declaração. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator